Tribunal: TJMT
Processo: 1002411-50.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Pedido de Reconsideração quanto ao indeferimento do pedido liminar, nos autos de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA, contra decisão exarada pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Execução no 1015141-04.2021.8.11.0041, negou o requerimento de desconsideração inversa da personalidade jurídica, sob o pretexto de a execução se encontrar suspensa em razão da recuperação judicial do executado.
No Agravo foi consignado que “(....) foi ajuizada “(...) Ação de Execução de Título Extrajudicial em face do Sr. Leonardo Schmitt, visando executar honorários advocatícios não quitados, decorrentes de contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, com o objeto de negociação de dívidas contraídas pelo agravado no exercício de suas atividades como produtor rural”; e que “(...)No bojo da execução, houve a penhora dos frutos soja, da safra 2021/2022, plantados na Fazenda Entre Rios II, de posse do agravado, que foi designado como depositário e expressamente intimado deste múnus”; que “(...)O agravante postulou a adjudicação do bem, o que foi postergado para análise após o julgamento, pelo Tribunal de Justiça, de agravo de instrumento tratando do efeito suspensivo a embargos à execução (1017588-88.2021.8.11.0000)”, que “(...) Então foi postulada a nomeação do exequente como depositário, demonstrando-se o caráter de pouca valia dos demais bens penhorados [direitos possessórios de titularidade do executado sobre um imóvel rural, de difícil alienação via leilão; crédito perante terceiro com exigibilidade suspensa e que, portanto, não será quitado] e notícias de que o executado efetuaria a venda da soja sob penhora – frustrando a execução, em possível cometimento de ilícito civil e penal – a partir da empresa Agropecuária Schmitt, de propriedade de suas filhas, com endereço na Fazenda onde plantada a soja, que é de propriedade do executado”; que “(...)Tal fato pode ser confirmado a partir do comprovante de inscrição no CNPJ e do comprovante de inscrição estadual, ambos demonstrativos desse endereço e da vinculação da empresa ao local, mesmo sendo os frutos soja de propriedade do executado”. (ID. Num. 118112990 - Pág. 3); que “(...) Diante desses fatos novos, indicativos da pretensão ilegal de desvio da mercadoria penhorada por outra empresa, restou deferido o pedido de nomeação do agravante como fiel depositário da safra de soja penhorada, com a respectiva autorização de colheita, carregamento e armazenamento dos grãos, para fins de garantia do adimplemento futuro da execução, conforme decisão sob ID 74954753, pendente a notificação oficial das empresas atualmente responsáveis pelo armazenamento da soja. Na sequência, o agravado postulou a suspensão da execução, em razão de se encontrar em Recuperação Judicial, para se ver resguardado dos atos expropriatórios (ID 75247476), o que foi acolhido pelo juízo a quo, conforme decisão sob ID 75285316”. (ID. Num. 118112990 - Pág. 4); que “(...) Na sequência, o agravado postulou a suspensão da execução, em razão de se encontrar em Recuperação Judicial, para se ver resguardado dos atos expropriatórios (ID 75247476), o que foi acolhido pelo juízo a quo, conforme decisão sob ID 75285316”; e “(...)Diante da prematura suspensão do processo, sem que fossem notificadas as empresas Amaggi Exportação e Sipal S.A. Indústria, Comércio e Agropecuária – responsáveis pelo armazenamento da soja penhorada –, acerca da existência da penhora sobre a soja colhida e sobre a nomeação do exequente como fiel depositário, sobressai gigantesco risco de evasão da garantia pela comercialização desta soja indevidamente pelo executado e pela pessoa jurídica Agropecuária Schmitt, notadamente em razão dos claros indícios de confusão patrimonial para frustrar as obrigações e a garantia”. (ID. Num. 118112990 - Pág. 4); que “(...) em face da situação exposta, “(...) o agravante postulou a desconsideração inversa da personalidade jurídica em relação à empresa Agropecuária Schmitt, que não se aproveita do período de blindagem próprio do procedimento de recuperação judicial”, todavia “(...) O juízo a quo, no entanto, negou o pleito, sob o pretexto de a execução já se encontrar suspensa, o que inviabilizaria a apreciação do pedido, agindo em contrariedade ao entendimento do STJ e em desconformidade com a lei, o que se passa a demonstrar”; que “(...) é viável o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, pois, conforme o artigo 50 do CC, o abuso da personalidade jurídica e a confusão de patrimônio com as pessoas físicas é fator que autoriza o deferimento do instituto, mostrando-se possível também o acolhimento do pedido quando a pessoa física se utiliza da pessoa jurídica para fins escusos, como no caso em tela”; que “(...) a confusão patrimonial entre a pessoa física do executado e a pessoa jurídica Agropecuária Schmitt está absolutamente evidente: 1. A pessoa jurídica recentemente criada, contendo como sócias ambas as filhas do executado, tem endereço na mesma Fazenda cuja posse é do executado – e isso nunca foi contestado; 2. Tal endereço, na Fazenda Entre Rios II, é justamente onde é plantada a soja cuja propriedade é do executado ou da pessoa jurídica, diante da confusão patrimonial; 3. Conforme notas fiscais acostadas aos autos, toda soja colhida é formalmente de propriedade da pessoa jurídica Agropecuária Schmitt, mesmo estando sob condição de fiel depositário do executado pessoa física; 4. Recentemente o executado postulou, em nome próprio, e diante de recuperação judicial manejada em nome próprio, o cancelamento de penhora de bem que, pela nota fiscal, seria formalmente da pessoa jurídica, a mostrar que, na verdade, materialmente seria dele; 5. O ato de comercialização da soja – totalmente indevido, frise-se – ocorreu por intermédio da pessoa jurídica recentemente criada, pois formalmente é ela quem titulariza a soja, embora materialmente não seja”; e que “(...) Isso vem confirmado, de forma absoluta, na verificação de emissão de notas fiscais em nome da Agropecuária Schmitt, dando conta do transporte da soja para outro local, inclusive em nome de terceiros, o que já evidencia a pretensão de desvio do bem, mediante a pessoa jurídica sobredita, para frustrar a presente execução, tudo sem conhecimento nem autorização da autoridade judiciária. Eis o extrato das principais informações das notas fiscais (...)”. (ID. Num. 118112990 - Pág. 5 e 6); que “(...) enquanto a pessoa física estaria passando por dificuldades financeiras, tanto que ajuizou ação de recuperação judicial por ele informada, a pessoa jurídica recentemente criada vem comercializando em seu nome a soja colhida sob penhora deste Juízo, o que é manifestamente ilegal e descabido”; e que “(...) Tal situação enseja a desconsideração inversa da personalidade jurídica da pessoa jurídica, de modo a estender a ela os efeitos desta execução, inviabilizando-se o cancelamento da penhora da soja, que, aliás, não está sob titularidade formal do executado, então não poderia ser cancelada sob argumento de RJ que apenas a ele, pessoa física, se refere”. (ID. Num. 118112990 - Pág. 7); que “(...) conforme o verbete sumular n. 581 do STJ e de acordo com o REsp 1.333.349/SP, sob o rito do antigo artigo 543-C do CPC, “(...) a suspensão das ações se refere ao recuperando, no caso, apenas a pessoa física de Leonardo Schmitt, o que não inviabiliza o processamento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, que atinge terceiro alheio à recuperação judicial”. (ID. Num. 118112990 - Pág. 8); que “(...) Descabe, portanto, suscitar a suspensão da execução operada por força do processamento da recuperação judicial como sustentáculo à recusa do recebimento processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (como realizado pela decisão objurgada) porquanto esta (suspensão) tem seus limites circunscritos ao agora primeiro executado e não sobre o polo passivo do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica”; e que “(...) a suspensão do feito executivo é consequência inexorável do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica (art. 134, §2o, do CPC) a fazer, portanto, transparecer que a sustação episódica de realização dos atos processuais não tem, obviamente, nenhum efeito sobre tal procedimento, ao revés, revela-se condição própria e necessária ao seu processamento, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo à marcha processual principal ou ao devedor agraciado pelo stay period com o seguimento regular do incidente”. (ID. Num. 118112990 - Pág. 8 e 9)
O pleito liminar foi indeferido, dando ensejo ao pedido de reconsideração em análise, que foi formulado nos seguintes termos:
“(...) A análise do pleito após a suspensão equivale a negativa de prestação jurisdicional, pois obviamente a soja penhorada não mais existirá, seja porque perecível, seja porque já terá sido comercializada.
Fraudou-se a execução, com provas claras nesse sentido, e nenhuma providência é adotada, apesar das reiteradas petições e ações visando unicamente resguardar a garantia já penhorada pelo Judiciário, que se esvairá.
A suspensão da execução não atinge a pessoa jurídica que emitiu as notas fiscais para comercializar a soja penhorada, conforme súmula 581/STJ e REsp repetitivo e vinculante n. 1.333.349/SP. Então, a suspensão da execução não abrange a pessoa jurídica que não é recuperanda e é utilizada, em fraude, para desviar bens do executado.
A questão principal, por ora, é a urgência na manutenção da garantia da execução, sob pena de se premiar a má-fé no desvio de conduta da função de fiel depositário, com possível cometimento da infração penal de apropriação indébita, fazendo com que o bem, mesmo penhorado, não mais exista.
Ainda que se entenda que a desconsideração inversa pode ser processada em momento posterior, a providência postulada no item II dos pedidos – referente à intimação das empresas para abstenção de negociação da soja, guarda, depósito e realização de eventual pagamento em juízo – obviamente não pode esperar, senão consumará a perda do bem penhorado, com fraude perante os olhos do próprio Poder Judiciário.
Ressalte-se, por fim, que a providência requerida é exclusivamente cautelar, e não satisfativa, e não importa em prejuízo para nenhuma das partes, mas mero resguardo do bem para quem, ao final, demonstrar possuir o direito reconhecido pelo Judiciário.
Ante o exposto, e tendo em conta a urgência do caso, respeitosamente pede-se a reconsideração da decisão liminar, de modo que:
i) Seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que se determine o regular processamento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, pois este independe da suspensão da execução;
ii) Para resguardar a garantia [soja penhorada], seja determinada a intimação das empresas abaixo, com sede em Brasnorte/MT, para que se abstenham de transferir/negociar/transportar/alienar ou qualquer outro ato a qualquer título e, portanto, manter sob sua guarda e depósito, provisoriamente, os grãos depositados em nome da Agropecuária Schmitt, em especial no tocante à soja penhorada, colhida da Fazenda Entre Rios II, não realizando nenhum pagamento ou outra operação, ou para que realizem o pagamento mediante depósito judicial no processo, no qual ficará sob as cautelas deste Juízo, até solução da questão:
1. Amaggi Exportação, situada na Rodovia MT-170, s/no, Zona Rural – Km 180, município de Brasnorte/MT, CEP 78350-000;
2. Sipal S.A. Indústria, Comércio e Agropecuária, situada na Rodovia BR-364, s/no, Zona Rural - Km 970, Sala B, município de Brasnorte/MT, CEP 78350-000;
3. Ovetril Óleos Vegetais Ltda, situada na Rodovia MT-170, s/no, Zona Rural – Km 170, Sala A, município de Brasnorte/MT, CEP 78350-000”.
É o relatório.
Pois bem.
Atento aos termos do pedido de reconsideração, mantenho a decisão na parte em que dispôs que a suspensão da execução, durante o prazo de blindagem, de 180 (cento e oitenta) dias, não se mostra desacertado, à luz do que dispões o artigo 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005.
Assim, à luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015, não há motivos para determinar a continuidade do feito executivo.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Com esse viés, tenho que, efetivamente, compete à Magistrada singular, após o mencionado período, sopesar as questões concernentes à alegação de confusão patrimonial e tentativa de frustração da execução, sob pena de supressão de instância, tendo em vista também a viabilidade da manutenção da suspensão do feito, para tenha êxito a recuperação judicial, tendo sempre em mente a pluralidade de credores, e a complexidade do feito de recuperação judicial.
A propósito, colaciono o seguinte julgado:
“AGRAVO INTERNO - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRAZO DE BLINDAGEM PREVISTO NO ART. 6o, § 4o, DA LEI N° 11.101/2005 - PRORROGAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 6o, § 4o, da Lei n° 11.101/2005 prevê a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir do deferimento do processamento da recuperação.
2. A prorrogação do prazo legalmente previsto se justifica pelo objetivo principal da recuperação judicial, que é de permitir a superação da crise vivenciada pela empresa, possibilitando a sua preservação, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0042.15.004292-9/009, Relator(a): Des.(a) Edgard Penna Amorim , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/09/2020, publicação da súmula em 14/09/2020)
No entanto, quanto ao pleito de resguardo da garantia – soja penhorada, considero plausível a intimação das empresas – Amaggi Exportação, Sipal S/A, Indústria, Comercio e Agropecuária e Ovetril Óleos Vegetais Ltda, nos endereços mencionados na petição, ante o risco de perdimento do bem, para que se abstenham de transferir, negociar, transportar ou alienar os produtos, mantendo-os sob sua guarda e depósito, os grãos depositados em nome da Agropecuária Schmitt, em especial no tocante à soja penhorada, colhida da Fazenda Entre Rios II, não sendo realizada nenhuma transação acerca dos referidos grãos – nenhuma operação – ou para que realizem pagamento mediante depósito judicial.
Frise-se que o deferimento parcial do pedido de reconsideração tem natureza meramente acautelatória, de caráter temporário, até que a Magistrada analise a questão após o período de suspensão (blindagem).
Desse modo, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de reconsideração, nos termos requeridos: “(...), ii) Para resguardar a garantia [soja penhorada], seja determinada a intimação das empresas abaixo, com sede em Brasnorte/MT, para que se abstenham de transferir/negociar/transportar/alienar ou qualquer outro ato a qualquer título e, portanto, manter sob sua guarda e depósito, provisoriamente, os grãos depositados em nome da Agropecuária Schmitt, em especial no tocante à soja penhorada, colhida da Fazenda Entre Rios II, não realizando nenhum pagamento ou outra operação, ou para que realizem o pagamento mediante depósito judicial no processo, no qual ficará sob as cautelas deste Juízo, até solução da questão: 1. Amaggi Exportação, situada na Rodovia MT-170, s/no, Zona Rural – Km 180, município de Brasnorte/MT, CEP 78350-000; 2. Sipal S.A. Indústria, Comércio e Agropecuária, situada na Rodovia BR-364, s/no, Zona Rural - Km 970, Sala B, município de Brasnorte/MT, CEP 78350-000; 3. Ovetril Óleos Vegetais Ltda, situada na Rodovia MT-170, s/no, Zona Rural – Km 170, Sala A, município de Brasnorte/MT, CEP 78350-000”.
Intime-se.
Comunique-se a decisão ao Juízo singular, a fim de que tome as providências necessárias para o cumprimento da decisão.
Dê-se seguimento ao processamento do agravo de instrumento.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator